Tribunal: TJMT
Processo: 1021655-51.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021655-51.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO LUCAS ANTUNES - CPF: 947.351.901-04 (APELADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1021655-51.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Apelado:
Geraldo Lucas Antunes

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

-
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito

A despeito da declaração de inexistência da anotação, tenho que não resta configurado o dano moral ao passo que a autora não se desincumbiu demonstrar a ilegitimidade da anotação inscrita nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1021655-51.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Apelado:
Geraldo Lucas Antunes

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop que nos autos da a
ção declaratória de inexigibilidade de débito movida por Geraldo Lucas Antunes, julgou procedente a pretensão para determinar à ré a remoção das dívidas prescritas inseridas na plataforma Serasa Limpa Nome, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a apelante requerendo inicialmente a suspensão do feito ante a admissibilidade do IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000 pelo TJSP. No mérito, disserta que o apelado não demonstra o recebimento de cobranças, discorrendo que desnecessário discutir quanto à existência da dívida, pois não impugnada. Assevera que o portal foi criado para facilitar as negociações das dívidas com as empresas parceiras, afirmando que o portal não realiza nenhuma atividade de cobrança.

Aponta que o apelado é devedor contumaz, pois possui inscrições desabonadoras nos órgãos de proteção ao crédito, mencionando que não houve prejuízo ao autor. Pontua, ainda, a ausência de cabimento à indenização de dano moral, pois o autor não demonstra restrição incluída pelo apelante. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 191414989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1021655-51.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
:
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Apelado:
Geraldo Lucas Antunes

VOTO

Cinge-se dos autos que
Geraldo Lucas Antunes
propôs
a
ção declaratória de inexigibilidade de débito
em desfavor de
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, discorrendo que esta sendo cobrado por uma dívida no valor de
R$ 1.283,25 (um mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), fulminada pela prescrição.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para determinar à ré a remoção das dívidas prescritas inseridas na plataforma Serasa Limpa Nome, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, recorre a apelante requerendo inicialmente a suspensão do feito ante a admissibilidade do IRDR n. 2026575-11.2023.8.26.0000 pelo TJSP. No mérito, disserta que o apelado não demonstra o recebimento de cobranças, discorrendo que desnecessário discutir quanto a existência da dívida, pois não impugnada. Assevera que o portal foi criado para facilitar as negociações das dívidas com as empresas parceiras, afirmando que o portal não realiza nenhuma atividade de cobrança.

Aponta que o apelado é devedor contumaz, pois possui inscrições desabonadoras nos órgãos de proteção ao crédito, mencionando que não houve prejuízo ao autor. Pontua, ainda, a ausência de cabimento à indenização de dano moral, pois o autor não demonstra restrição incluída pelo apelante. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Resta incontroverso que as dívidas inseridas na plataforma Serasa Limpa Nome se encontram prescritas, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não o impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, o autor logrou apresentar as telas extraídas da plataforma Serasa Limpa Nome, indicando a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, conforme se infere do documento contido no id. 191418424.

Bem anotou o d. magistrado:

“
Embora a prescrição não extinga a dívida, atinge a pretensão de exigir o respectivo pagamento, seja judicial, seja extrajudicialmente. O credor não pode molestar o consumidor para receber o crédito. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios que, na prática, configuram uma exigência. No presente caso, a manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito (como o SERASA LIMPA NOME) configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor
”. (id. 191414977)

Destarte, não se trata a pretensão de discussão quanto a existência ou não de relação contratual, mas sim de regularidade da inclusão do apontamento discutido pelo autor na referida plataforma, corretamente determinada a sua remoção.

E, seguindo a linha de entendimento traçada pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Contudo, com relação ao pleito indenizatório, tenho que merece ser afastado, uma vez que a despeito das anotações na plataforma, a apelante logrou apresentar o extrato de inscrições em nome do apelado, contendo duas inscrições, não desincumbindo o apelado demonstrar a ilegitimidade das anotações anteriores.

Vale citar o julgado desta corte,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES –
APLICABILIDADE
DA
SÚMULA

385
DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que se reconheça a manutenção indevida do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tal fato, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral, quando existem outras negativações, nos termos da
Súmula
STJ nº
385
.” (TJMT, RAC n. 13798/2017, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.09.2017 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA EXCLUSÃO DO REGISTRO DO SCPC - PERMANÊNCIA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA POR 04 ANOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS 07 APONTAMENTOS DA MESMA ÉPOCA - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. A demora na exclusão do apontamento restritivo não configura dano moral quando a quitação do débito ocorreu longo tempo depois da negativação e existiam outros registros supostamente legítimos.
A
aplicabilidade
da
Súmula

385
do STJ só pode ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações em cadastros de inadimplentes
.”
(TJMT, RAC n.118609/2017, 4ª Câm. de Dir. Priv. Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2017 - destaquei)

À vista disso, não há como prevalecer o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante disso, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, no montante fixado pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024